Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. A higidez dos atos jurídicos só deve ser relativizada quando estiverem presentes razões suficientes para demonstrar a existência de vício insanável, ocorrido sem a colaboração da parte, ainda mais quando se busca provimento jurisdicional provisório para suspender valores aos quais teria se obrigado por meio de contrato de mútuo bancário. Nesse contexto, é imprescindível que as provas das alegações estejam suficientemente demonstradas, o que deve ocorrer durante a instrução processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
2. A aparência do direito pleiteado no recurso não se encontra evidenciado, o que implica aa manutenção dos descontos das parcelas dos empréstimos, uma vez que não há elementos que apontem a participação de prepostos da instituição bancária na alegada fraude.
3. O negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito em favor da agravante, que transferiu o valor para terceiros, de modo que não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado.
4. Negou-se provimento ao recurso.